Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-66.2015.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000316-66.2015.8.05.0068 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MENDONCA DO NASCIMENTO e outros (4) Advogado(s): MARCIO SANTOS DA SILVA APELADO: FRANCISCA MOREIRA MENDONCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000316-66.2015.8.05.0068, tendo como Apelantes MARIA MENDONCA DO NASCIMENTO (e outros) e Apelada FRANCISCA MOREIRA MENDONCA Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR